Tribunal: TJSP
Processo: 1009889-44.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais – IPTU do exercício de 2015 – Inclusão do nome da contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito – Contribuinte que solicitou administrativamente a regularização de área construída, ocasionando aumento do referido tributo – Substituição do carnê do IPTU com abatimento das parcelas já

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais – IPTU do exercício de 2015 – Inclusão do nome da contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito – Contribuinte que solicitou administrativamente a regularização de área construída, ocasionando aumento do referido tributo – Substituição do carnê do IPTU com abatimento das parcelas já quitadas – Regularidade da cobrança - Sentença de improcedência que merece subsistir por estar em harmonia com o conjunto probatório – Recurso não provido.